Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-39.2023.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002382-39.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA COSTA DA SILVA - CPF: 025.139.241-42 (RECORRENTE), GIOVANA BUENO RIBEIRO - CPF: 062.141.081-00 (ADVOGADO), L. CUSTODIO DA CRUZ SANTOS - CNPJ: 02.906.138/0001-80 (RECORRIDO), CAROLINE SILVA - CPF: 059.284.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002382-39.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o 1002382-39.2023.8.11.0008

Recorrente
: Larissa Costa da Silva.

Recorrido
: L. Custódio da Cruz Santos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CONTRATO PARA OBTENÇÃO DA PRIMEIRA HABILITAÇÃO – PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ESTENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – COBRANÇA DE TAXA DE REATIVAÇÃO PELA AUTOESCOLA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EMITIDA – RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA - PERDA DE OBJETO DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS -
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

A cobrança de taxa de reativação do processo para retirada da carteira de habilitação quando o órgão de trânsito prorrogou o prazo para tanto configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar. A autora, em que pese ter contratado os serviços da autoescola para obter habilitação nas categorias A e B, acabou desistindo da categoria A e obtido a CNH na categoria B. Logo, não há que se falar em rescisão contratual, pois o serviço foi prestado
. Considerando que os pedidos de obrigação de fazer perderam o objeto, decota-se da sentença este capítulo. O valor fixado a título de indenização por danos morais obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002382-39.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o 1002382-39.2023.8.11.0008

Recorrente
: Larissa Costa da Silva.

Recorrido
: L. Custódio da Cruz Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Larissa Costa da Silva.

Ação: de Rescisão Contratual cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Sentença (Id. 223185734): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que a reclamada
reative o processo de habilitação da reclamante perante o Detran-MT, sem custos adicionais, bem como entregue todos os documentos indispensáveis para transferir o processo de habilitação em andamento para outra autoescola da escolha da reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento e condenou a demandada a pagar à demandante
danos morais
na importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Recurso Cível Inominado (Id. 223185735):
a autora recorrente afirma que houve perda de objeto no que tange aos pedidos de obrigação de fazer, uma vez que, com receio de perder todo o processo para obter a carteira nacional de habilitação, desistiu da categoria Ae e obteve a CNH na categoria B. Ademais, defende que deve ser julgado procedente o pedido de rescisão contratual, além de requerer

a majoração da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 223185746):
a parte recorrente requer o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002382-39.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o 1002382-39.2023.8.11.0008

Recorrente
: Larissa Costa da Silva.

Recorrido
: L. Custódio da Cruz Santos.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Em sua narrativa inicial, a autora alega que contratou em 19/03/2020 os serviços da parte requerida para a obtenção da carteira nacional de habilitação nas categorias A e B.

Aduz que realizou as aulas e foi aprovada na categoria B e reprovada na categoria A. Salienta que o Detran-MT teria, em razão da pandemia da COVID-19, prorrogado os prazos para finalização dos processos, pelo que teria até o dia 31/12/2023 para finalizá-lo.

Todavia, afirma que a reclamada a teria impedido de realizar o “reteste” de prova prática de moto (categoria A), sob a alegação de ter vencido o processo, com a possibilidade de prorrogação somente com o pagamento da taxa de reativação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando pela
rescisão contratual e restituição do valor pago (R$ 2.220,39 – dois mil e duzentos e vinte reis e trinta e nove centavos). Requereu, ainda, a condenação da reclamada na obrigação de fazer, consistente na prorrogação do contrato sem a cobrança de taxa, bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de contestação a empresa recorrida asseverou que não houve falha na prestação de serviço, bem como que a autora deixou de comparecer a alguns testes, tendo remarcado outros. Além disso, ressaltou que a demandante poderia realizar o “reteste” mesmo sem o pagamento da taxa de reativação. Pugnou pela improcedência da demanda.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se a autora.

A recorrente informa que houve perda de objeto no que tange aos pedidos de obrigação de fazer, uma vez que, com receio de perder todo o processo para obter a carteira nacional de habilitação, desistiu da categoria A e obteve a CNH na categoria B.

Ademais, defende que deve ser julgado procedente o pedido de rescisão contratual, além de requerer a majoração da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, considerando que a própria autora informa que houve perda de objeto no tocante aos pedidos de obrigação de fazer, devem ser expungidas da condenação as determinações para que a parte recorrida reative o processo de habilitação da reclamante perante o Detran-MT, sem custos adicionais, bem como entregue todos os documentos indispensáveis para transferir o processo de habilitação em andamento para outra autoescola da escolha da reclamante.

Todavia, no tocante às demais insurgências recursais, a razão não acompanha a recorrente.

No que tange ao pedido de rescisão contratual, este é completamente incabível no caso em apreço, uma vez que a própria recorrente informa que desistiu voluntariamente da categoria A e retirou a carteira de habilitação na categoria B.

Ora, o que se percebe é que os serviços foram prestados, ainda que não tenha sido da forma inicialmente contratada.

Assim, não há que se falar em rescisão do contrato, muito menos em restituição do valor pago.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS e DANOS MORAIS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA - SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA JUSTA - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10010466020158260655 SP 1001046-60.2015.8.26.0655, Relator: Juliana Nobrega Feitosa, Data de Julgamento: 04/05/2018, Primeira Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 09/05/2018)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA - SERVIÇOS CONFESSADAMENTE PRESTADOS - SENTENÇA JUSTA - RECURSO IMPRÓVIDO – CONDENAÇÃO AO PAGAMEN TO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0014087-75.2017.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Célia Magali Milani Perini, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2017)”.

O que seria cabível é o abatimento proporcional no preço, já que a recorrente alega que desistiu da categoria A por culpa da recorrida. Todavia, não há tal pedido na inicial.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Todavia, considerando que a própria autora recorrente informa que os pedidos de obrigação de fazer perderam o objeto, devem ser expungidas da sentença as determinações para que a parte recorrida
reative o processo de habilitação da reclamante perante o Detran-MT, sem custos adicionais, bem como entregue todos os documentos indispensáveis para transferir o processo de habilitação em andamento para outra autoescola da escolha da reclamante, mantendo, no mais, a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024